Tribunal: TJPA
Processo: 0804117-34.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804117-34.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE LUIZ FERREIRA CRUZ, MATHEUS ALVES MONTENEGRO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0804117-34.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0803066-67.2023.8.14.0006

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTES: ANDRE LUIZ FERREIRA CRUZ E MATHEUS ALVES MONTENEGRO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA.

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 157, § 2º, II, do CP c/c art. 244-B do

ECA e art. 69 do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO AMPARADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. As condições pessoais dos coactos, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0804117-34.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0803066-67.2023.8.14.0006

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTES: ANDRE LUIZ FERREIRA CRUZ E MATHEUS ALVES MONTENEGRO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA.

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 157, § 2º, II, do CP c/c art. 244-B do

ECA e art. 69 do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANDRE LUIZ FERREIRA CRUZ E MATHEUS ALVES MONTENEGRO DE SOUZA, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

De acordo com a impetração, os pacientes estão sendo acusados de cometer os delitos previstos no art. 157, § 2º, II, do CP c/c art. 244-B do ECA e art. 69 do CP nos dias 13/02/2023 e 14/02/2023, no entanto o processo ainda se encontra em andamento não havendo provas suficientes da autoria delitiva.

Aduz que a defesa requereu dia 22/02/2023 a revogação da medida preventiva decretada contra os demandantes, tendo sido indeferido o pleito com fundamentação inidônea e genérica, não levando em consideração a primariedade dos coactos e os documentos juntados.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a segregação dos pacientes com ou sem cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido por esta Relatoria, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 17/03/2023 por meio do Ofício nº 05/2023-GJ (ID 13199435).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão dos pacientes a ensejar a liberdade dos mesmos, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa de acordo com as informações da autoridade coatora:

“(...) A prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, uma vez que cerceia a liberdade do(a) acusado(a), motivo pelo qual somente pode ser decretada mediante fundamentação concreta quando for necessária, adequada, e outra medida menos gravosa não for cabível, conforme disposto no art. 5º, LXVI, da CF e arts. 282, §6º e 283, caput, do CPP, devendo ser observado o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

No caso vertente, em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa, não se verifica mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras da manutenção da medida cautelar previstas nos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP, consubstanciados nos documentos que se encontram nos autos.

No que concerne ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, observa-se a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos delitos, considerando que se apura a prática de crime patrimonial com o grave ameaça contra pessoa, mediante o emprego de um simulacro de arma de fogo, fato ocorrido em via pública, e em concurso com mais dois adolescentes.

Em reforço, a medida constritiva de liberdade visa resguardar a prática de outros ilícitos com a mesma gravidade, considerando que a certidão de antecedentes criminais do denunciado Matheus Alves Monteiro de Souza (Id 86741794) demonstra a possibilidade de reiteração delitiva.

Por outro lado, em que pese a Defesa informe que o acusado André Luiz Ferreira Cruz possui residência fixa, trabalho e é tecnicamente primário, o fato de alguém apresentar condições pessoais favoráveis, por si só, não têm o condão de afastar a segregação cautelar quando presentes os demais requisitos para sua manutenção.

(...)

Registre-se, por oportuno, que os denunciados praticaram, em tese, inúmeros delitos patrimoniais em curto espaço de tempo, denotando risco objetivo de reiteração criminosa caso sejam colocados imediatamente em liberdade.

Destarte, em atenção ao art. 282, §6º, do CPP, diante dos fatos analisados, mostra-se incabível a substituição da medida cautelar extrema por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, considerando a subsistência dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, em relação ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, os riscos à ordem pública e à conveniência da instrução criminal são contemporâneos, o que justifica a imposição da medida cautelar extrema, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).

Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do CPP, por não vislumbrar situação fática diversa da que justificou a decretação da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa e MANTENHO a prisão preventiva de ANDRÉ LUIZ FERREIRA CRUZ e MATHEUS ALVES MONTENEGRO DE SOUZA, até ulterior deliberação. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme as informações do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais dos coactos, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor dos pacientes.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/04/2023